Tribunal: TCU
Processo: 040.346/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam embargos de declaração opostos pela Sra. Ivêta Maria de Brito Gomes em face do Acórdão 11478/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento ao pedido de reexame interposto pela embargante contra os termos do Acórdão 5326/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar à embargante que cabe a ela comprovar, junto ao Comando Exército, a regularização da situação que a impede de perceber a pensão militar em epígrafe, apresentando comprovante de renúncia de um dos outros dois benefícios previdenciários que atualmente percebe; 9.3. dar ciência desta decisão à embargante e ao Comando do Exército.